Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742412-32.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LOJACORR S/A REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS AGRAVADOS: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E ANTÔNIO DOS SANTOS DRUMOND FILHO DESPACHO LOJACORR S/A REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome do seu patrono e de fixação de honorários recursais, formulados, respectivamente, pela agravante e por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, indefiro o requerimento de publicação exclusiva em nome do seu patrono, articulado por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em razão do convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020